Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733582-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA AUXILIADORA SILVA PEIXOTO D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 56183889 que determina o rejulgamento do feito. Brasília, 14 de março de 2024 13:20:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador